Tribunal: TJES
Processo: 5050314-81.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050314-81.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS SCHNEIDER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5050314-81.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS SCHNEIDER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO CINTRA - ES23022

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES (DOLO EVENTUAL) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática de homicídio simples (art. 121, caput, CP), sob a égide do dolo eventual, e embriaguez ao volante (art. 306, CTB), em decorrência de acidente de trânsito com vítima fatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a desclassificação do crime de homicídio doloso para a modalidade culposa em razão da ausência de dolo; (ii) saber se o crime de embriaguez ao volante deve ser absorvido pelo crime de homicídio por meio do princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo laudo cadavérico, pelo teste de etilômetro (0,77 mg/L) e pela prova oral, que indica que o réu conduzia veículo sob efeito de álcool, em velocidade excessiva e desrespeitou a sinalização de parada obrigatória. 4. A desclassificação para crime culposo na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de dolo, o que não ocorre quando há indícios de que o agente assumiu o risco do resultado ao dirigir embriagado e de forma imprudente. 5. Existindo dúvida razoável sobre o elemento subjetivo (dolo eventual ou culpa consciente), deve-se prestigiar o princípio
in dubio pro societate
, remetendo a análise meritória ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. 6. A absorção do crime de embriaguez ao volante pelo homicídio não se opera automaticamente na pronúncia, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos e cabe aos jurados decidir sobre a existência de conexão ou consunção entre os delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão de pronúncia em sua integralidade.

Tese de julgamento
:

A desclassificação do homicídio com dolo eventual para culposo na fase de pronúncia exige prova cabal da ausência do
animus necandi
.

Compete ao Tribunal do Júri julgar os crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida, inclusive avaliando a aplicação do princípio da consunção.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121 CPP, art. 413 CTB, art. 302 CTB, art. 306

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgRg no REsp 1.240.226/SE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/10/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5050314-81.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS SCHNEIDER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO CINTRA - ES23022

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, insurge-se
LUCAS SCHNEIDER
contra decisão que o pronunciou para julgamento perante Tribunal Popular do Júri pela suposta prática de homicídio simples (dolo eventual) e embriaguez ao volante.

Narra denúncia que, em 29 de setembro de 2019, aproximadamente às 08h09, em via pública no bairro Jardim Guaranhuns, Vila Velha, o recorrente, assumindo risco de produzir resultado criminoso, conduzia veículo SPORTAGE com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Pelo que consta dos autos, o automóvel colidiu com motocicleta conduzida pela vítima Luis Cláudio Ferreira da Silva, causando-lhe lesões que acarretaram morte. Nesse sentido, o exame etílico comprovou ingestão de bebida alcoólica com resultado de 0,77 mg/L.

Em razões recursais (ID 17576313, fls. 18/24), a defesa requer desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, CTB), sustentando ausência de dolo eventual e existência de sinalização falha no local. Subsidiariamente, pleiteia aplicação dos princípios da consunção e especialidade para que delito de embriaguez ao volante seja absorvido pelo crime contra vida.

Preenchidos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Quanto ao mérito, contudo, entendo que a pretensão defensiva não merece prosperar nesta fase processual.

A m
aterialidade delitiva encontra-se consubstanciada pelo laudo de exame cadavérico (ID 50957769, fl. 155), atestando que morte da vítima decorreu de hemotórax bilateral e politrauma por acidente de trânsito, ao passo que os

indícios de autoria são suficientes e emanam da prova oral e documental colhida.

Perante autoridade judicial, acusado confessou ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir, afirmando ter consciência da proibição legal de tal conduta
.

Relatou que, ao sair de um motel e transitar por bairro Guaranhuns, colidiu com motocicleta, alegando ter desacordado no momento impacto
.

A testemunha Paloma Liz Galhardo, passageira veículo, asseverou que recorrente ingeriu cerveja antes de assumir direção
. Disse ainda,
que Lucas ultrapassou placa de "pare" e conduzia em velocidade excessiva
.

O
Policial Militar Michel Alan Santos Ferreira, por sua vez, confirmou a dinâmica do acidente e o resultado positivo teste etilômetro
(0,77mg/L)
.

Relatou que o motociclista tinha preferência passagem no cruzamento
.

Ao contrário do que se sustenta, o p
leito de desclassificação para modalidade culposa exige prova cristalina e inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica no caso vertente
. O b
inômio embriaguez ao volante e condução em velocidade excessiva com desrespeito à sinalização autoriza, nesta fase de prelibação, admissibilidade tese de dolo eventual
.

Havendo versões conflitantes ou dúvida razoável sobre elemento subjetivo agente — se atuou com dolo eventual ou culpa consciente —, competência para julgamento é constitucionalmente reservada ao Conselho de Sentença
.

Vigora, no
iudicium accusationis
, princípio
in dubio pro societate
, devendo magistrado limitar-se ao juízo de admissibilidade da acusação
.

Nesse sentido, entendimento Superior Tribunal de Justiça:

"O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal" (STJ; AgRg no REsp 1.240.226/SE)
.

Quanto ao pedido de absorção do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, CTB) pelo crime contra vida, igualmente sem razão recorrente, notadamente quando o referidos d
elitos tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos diversos
.

Para além disso, compete exclusivamente ao Tribunal do Júri decidir sobre julgamento crimes conexos aos crimes dolosos contra vida
.

Eventual aplicação princípio consunção demanda incursão aprofundada no acervo probatório, medida incompatível com fase pronúncia sob pena de usurpação competência constitucional jurados
.

Existindo indícios materialidade e autoria de ambos delitos, a manutenção integral da pronúncia revela-se impositiva
.

Isso posto, na esteira parecer douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)